Tribunal: TJDFT
Processo: 0728761-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. EMISSÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL EM CIÊNCIAS POLICIAIS. IMPEDIMENTO PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a existência do direito invocado, e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito.
2. “In casu”, não existem elementos bastantes para demonstrar que o impetrante ficará obstado de progredir em sua carreira castrense (PMDF), tampouco que há impossibilidade de obter o diploma de pós-graduação em vias de suposto encerramento, a denotar a ausência de lesão irreparável ao albergamento da medida liminarmente vindicada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.